Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-81.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000803-81.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: MAELLE DE ALMEIDA GARCIA Advogado(s):ARGILEU SOARES NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA MAMÁRIA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR. TEMA 1069 DO STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, confirmando tutela antecipada para autorização de cirurgia plástica mamária pós-bariátrica e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a cirurgia plástica mamária indicada à apelada possui caráter reparador, ensejando cobertura obrigatória pelo plano de saúde, ou se configura procedimento meramente estético, hipótese em que não haveria obrigação de custeio. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, fixou tese no sentido de que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. 5. Os elementos probatórios demonstram inequivocamente que a cirurgia solicitada não possui finalidade meramente estética, mas caráter eminentemente reparador, considerando que a apelada, após perder 37 quilogramas em decorrência da cirurgia bariátrica, desenvolveu alterações anatômicas e funcionais significativas nas mamas, incluindo hipomastia, lipossubstituição glandular, ptose e assimetria mamária, além de dermatite e infecções recorrentes nos sulcos mamários. 6. A documentação médica acostada aos autos, subscrita pelas profissionais que acompanham a apelada, atesta expressamente a necessidade de cirurgia reparadora da mama para a reabilitação plena de saúde, física e social, evidenciando que o procedimento visa corrigir problemas de saúde decorrentes da cirurgia bariátrica. 7. A apelante limitou-se a negar o procedimento sem apresentar qualquer parecer médico que refutasse a indicação das profissionais que acompanham a autora, não se utilizando do procedimento da junta médica previsto na segunda parte da tese fixada no Tema 1069, configurando conduta abusiva e contrária aos direitos do consumidor. 8. A recusa indevida pelo operador do plano de saúde de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigado, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a aflição psicológica e de angústia do beneficiário. 9. O valor fixado em primeira instância (R$ 4.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor já fixado na origem. Tese de julgamento: "1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica mamária de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, quando comprovadas alterações anatômicas e funcionais significativas que comprometem a saúde da paciente, conforme estabelecido no Tema 1069 do STJ. 2. A operadora que se limita a negar o procedimento sem apresentar parecer médico que refute a indicação ou sem se utilizar do procedimento da junta médica age de forma abusiva e contrária aos direitos do consumidor. 3. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico ao qual a operadora esteja obrigada enseja reparação por danos morais, considerando a aflição psicológica causada ao beneficiário em momento de vulnerabilidade.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47, 51, IV; CPC, arts. 85, §11, 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1757938/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 12/02/2019; STJ - AgInt no AREsp: 2335924 MT 2023/0102819-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023.STJ - AgInt no AREsp: 1903519 SP 2021/0155413-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022. TJ-BA - APL: 05050523820198050001, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000803-81.2024.8.05.0229, sendo Apelante Bradesco Saúde S/A e Apelada Maelle de Almeida Garcia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator